Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PENA PECUNIÁRIA. MODIFICAÇÃO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. ADEQUADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se a qualificadora do arrombamento (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal) pode ser aplicada, a despeito da não realização de exame pericial; (ii) examinar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando; (iii) analisar se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento do de obstáculo (art. 155, § 4o, inciso I, CP) o STJ exige a realização de exame pericial, exceto nos casos em que os vestígios tenham desaparecido ou outras circunstâncias impeçam a confecção do laudo, quando poderá ser suprido pela prova testemunhal. 3.1. Não confeccionado o laudo pericial e insuficientes os depoimentos das testemunhas, é impossível a incidência da qualificadora.
4. É descabida a pretensão de conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Inteligência da Súmula 231 do STJ.
5. A sanção pecuniária deve seguir a mesma sorte da pena pecuniária, em observância ao princípio da proporcionalidade.
6. Embora a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação de regime mais severo, no caso, o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recursos conhecidos, parcialmente provido o de GENIVALDO e desprovidos os do Ministério Público e DIELSON.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, 33, §§ 2o e 3o; 155, § 4o, incisos I e IV; CPP, arts. 158 e 167.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231; STJ, Súmula no 269; STJ, AgRg no HC no 802.748/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.299.413/SE, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), 5a Turma, j. 15.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1929840, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1935370, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1870225, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1850064, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18.04.2024; STJ, AgRg no HC no 856.108/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgRg no HC no 846.435/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 09.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1855881, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1832675, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1860451, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 09.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1868825, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 23.05.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.545.362/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 16.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1935279, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.10.2024.